Tribunal: TJES
Processo: 5000579-20.2022.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000579-20.2022.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ELETRONICA SANTANA LTDA

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000579-20.2022.8.08.0024

AGRAVANTE:ELETRÔNICA SANTANA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. FALHA NA INTIMAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. INTIMAÇÃO EFETIVADA NOS TERMOS DO ARTIGO 5º DA LEI 11.419/2016. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De início, não merece prosperar a alegação do Agravante de obrigatoriedade de intimação no Diário Oficial, na medida que, nos exatos termos do artigo 5º, caput, da Lei 11.419/ 2016, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

2. Vale ainda salientar que o §4º do artigo 5º estabelece que PODERÁ ser efetivada a remessa de correspondência eletrônica, isto é, tal previsão constitui uma faculdade e não uma obrigação.

3. No que pertine ao cadastro no PUSH, vale salientar o que esclarecido pelo Secretário de Tecnologia da Informação deste E. TJES no ofício encaminhado (id 5425363) em resposta ao despacho proferido solicitando informações acerca da intimação do patrono do impetrante, no sentido de que “a funcionalidade PUSH permite ao usuário o recebimento, por e-mail, de informações quando ocorrem movimentações processuais no processo cadastrado, possuindo caráter meramente informativo. (...) a Secretaria de Tecnologia da Informação/ TJES não pode oferecer garantia do recebimento do e-mail informativo, visto que isso demandaria infraestrutura externa ao sistema Pje, e não podemos descartar eventuais defeitos de transmissão ou recepção de dados decorrentes do próprio e-mail dos usuários (...)” “(...) ao se cadastrar no sistema, o Advogado assume compromisso, por meio da assinatura de um Termo de Compromisso (anexo), quanto à possibilidade de recebimento de intimações e citações eletrônicas, e, uma vez vinculado ao processo como representante processual da parte, o patrono passa a receber as intimações eletrônicas direcionadas à referida parte, que são exibidas no painel do Advogado no Pje. Dessa forma, para receber suas intimações, o usuário deve acessar seu painel periodicamente e verificar quais intimações estão pendentes de ciência/ manifestação.”

4 Registro, ainda, que, ao contrário do que afirmado pela Agravante, a certidão exarada pela servidora da Câmara esclarece expressamente que os advogados cadastrados foram devidamente intimados.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000579-20.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: ASDRUBAL NUNES

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de Agravo interno nos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança interposto por
ELETRÔNICA SANTANA LTDA
em face da decisão monocrática de id 6017717 que negou provimento ao recurso, por considerar que inexistiam os vícios apontados pelo Embargante no despacho que indeferiu o pedido de devolução do prazo recursal.

Em suas razões, sustenta o embargante (id 6388823) que conforme comprovado através dos declaratórios opostos, no presente feito já se utilizaram três meios diferentes de intimação dos advogados.

Salienta que quando o meio utilizado foi a disponibilização por sistema PUSH, ou, Publicação em Diário Oficial, não existiram problemas de intimação, ao passo que, a partir da utilização do painel do advogado disponibilizado neste PJE, não mais restou disponibilizada as intimações para os advogados.

Assevera que da análise das informações prestadas pelo setor técnico acerca da efetivação das intimações no painel dos advogados, não é possível constatar a sua disponibilização. Desta forma, ausente qualquer informação nesse sentido por parte do setor técnico, de rigor a aplicação do §5º do art. 5º da Lei n° 11.419, determinando-se que os atos atinentes a este feito devam ser feitos pelo Diário Oficial.

Afirma que o Código de Normas do TJES estabelece que a intimação seja efetivada por Diário Oficial, motivo pelo qual requer a reconsideração da decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 6475985).

Sem delongas, concluo que não deve ser provido o presente recurso.

De início, não merece prosperar a alegação do Agravante de obrigatoriedade de intimação no Diário Oficial, na medida que, nos exatos termos do artigo 5º, caput, da Lei 11.419/ 2016, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, confira-se:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

Vale ainda salientar que o §4º do artigo 5º estabelece que PODERÁ ser efetivada a remessa de correspondência eletrônica, isto é, tal previsão constitui uma faculdade e não uma obrigação.

No que pertine ao cadastro no PUSH, vale salientar o que esclarecido pelo Secretário de Tecnologia da Informação deste E. TJES no ofício encaminhado (id 5425363) em resposta ao despacho proferido solicitando informações acerca da intimação do patrono do impetrante, no sentido de que “
a funcionalidade PUSH permite ao usuário o recebimento, por e-mail, de informações quando ocorrem movimentações processuais no processo cadastrado, possuindo caráter meramente informativo. (...) a Secretaria de Tecnologia da Informação/ TJES não pode oferecer garantia do recebimento do e-mail informativo, visto que isso demandaria infraestrutura externa ao sistema Pje, e não podemos descartar eventuais defeitos de transmissão ou recepção de dados decorrentes do próprio e-mail dos usuários (...)
”
“(...) ao se cadastrar no sistema, o Advogado assume compromisso, por meio da assinatura de um Termo de Compromisso (anexo), quanto à possibilidade de recebimento de intimações e citações eletrônicas, e, uma vez vinculado ao processo como representante processual da parte, o patrono passa a receber as intimações eletrônicas direcionadas à referida parte, que são exibidas no painel do Advogado no Pje. Dessa forma, para receber suas intimações, o usuário deve acessar seu painel periodicamente e verificar quais intimações estão pendentes de ciência/ manifestação.”

Registro, ainda, que, ao contrário do que afirmado pela Agravante, a certidão exarada pela servidora da Câmara em 31/08/2023 (id 5915493) esclarece expressamente que os advogados cadastrados foram devidamente intimados, confira-se:“
Certifico que em consulta à aba Menu - Acesso de Terceiros, foi possível verificar que o Dr. Marco Antônio Festa Martinho (OAB/SP 443624) acessou os autos na condição de terceiro entre 14/07/2022 a 24/11/2022 e que somente se habilitou como advogado nos autos em 24/11/2022, data posterior à intimação Id 155291. Certifico, ainda, que os advogados cadastrados na ocasião da distribuição do presente MS foram apenas o Dr. Luciano Siqueira Ottoni e o Dr. Fabio Di Carlo, de acordo com o solicitado na Petição Inicial Id 2546589.
Certifico, assim, que todos os advogados habilitados no sistema à época da intimação do Acórdão Id 3480602 foram devidamente intimados.” (destaquei)

Assim, deve ser negado provimento ao recurso, com a manutenção do indeferimento do pedido de devolução do prazo recursal apresentado.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatora.

VOTO VOGAL:
DESEMBARGADOR

JAIME FERREIRA ABREU

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto da ilustre relatora.